Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-77.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-77.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BETANIA BATISTA PESSOA DE ARAUJO LIMA e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EM AUSÊNCIA DE VAGA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais, com a consequente obrigação de fazer. Alega-se que a decisão viola a regra do concurso público e que a ampliação da jornada é ato discricionário da Administração. A Autora interpõe Recurso Adesivo buscando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais e à condenação em sucumbência recíproca. A Apelada suscita preliminar de irregularidade na representação processual do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual do Município; (ii) definir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de ampliação da carga horária da servidora; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual do Município é válida, pois, nos termos do art. 75, III, do CPC, o ente pode ser representado judicialmente por seu Prefeito ou por procurador, sendo legítima a outorga de mandato a advogado particular por parte do Chefe do Executivo.

A Lei Municipal nº 55/2008 autoriza expressamente a alteração da jornada de trabalho de professores efetivos, desde que observada a existência de vaga e critérios objetivos como assiduidade e antiguidade.

Embora o Município tenha motivado o indeferimento administrativo na suposta inexistência de vaga, a servidora comprovou a ocupação de cargos por professores contratados temporariamente, evidenciando que havia disponibilidade de vagas reais.

Pela Teoria dos Motivos Determinantes, o ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se à veracidade dos motivos que o fundamentam. Demonstrada a falsidade do motivo alegado (ausência de vaga), o indeferimento administrativo revela-se ilegal e o direito da servidora à ampliação da jornada torna-se vinculado.

A alteração de jornada de 20h para 40h configura mera modificação do regime de trabalho dentro do mesmo cargo e carreira, não representando investidura em cargo diverso ou violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

A negativa administrativa, ainda que posteriormente desconstituída judicialmente, não configura por si só dano moral, ausente prova de violação grave a direitos da personalidade ou à dignidade da parte autora.

A fixação de sucumbência recíproca encontra amparo no resultado da demanda, na qual a Autora foi vencedora no pedido principal e vencida no acessório, observando os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a representação judicial do Município por advogado particular regularmente constituído pelo Prefeito, nos termos do art. 75, III, do CPC.

É ilegal o indeferimento de pedido de ampliação de jornada de servidor efetivo fundado em motivo inverídico, especialmente quando demonstrada a existência de vagas ocupadas por contratos temporários.

A alteração da jornada semanal de trabalho dentro do mesmo cargo e carreira não caracteriza nova investidura ou transposição funcional, desde que prevista em lei local.

A negativa administrativa ilegal, desacompanhada de demonstração de lesão a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 75, III; CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 55/2008, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50001773420218130476, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.06.2023, 16ª Câmara Cível Especializada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000915-77.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante BETANIA BATISTA PESSOA DE ARAUJO LIMA e outros e como apelada MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator